Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-16.2021.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000287-16.2021.8.11.0102 –
APELANTE: JESSICA RAIANE CORREA GOMES
APELADO: MUNICIPIO DE VERA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JESSICA RAIANE CORREA GOMES, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer - Fornecimento de Medicamentos no 1000287-16.2021.8.11.0102, proposta em desfavor do Município de Vera, que julgou procedente o pedido contido na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem a Autora o medicamento Xarelto (rivaroxabana) 20Mg – pelo prazo de 06 (seis) meses.
Não houve condenação em honorários advocatícios em face da aplicação da Sumula 421 do STJ.
Aduz o Apelante que diante da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, requer sejam os requeridos condenados a pagá-lo.
Ao final requer, a reforma da sentença, para que haja condenação em honorário advocatícios em prol da Defensoria Pública.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que JESSICA RAIANE CORREA GOMES, assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer - Fornecimento de Medicamentos no 1000287-16.2021.8.11.0102 dia 19/04/2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). (id.111650475).
Vale ressaltar que na presente data (19/04/2021) o valor do salário mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora